Tribunal: STF
Processo: RE 189622
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-06-24
Data de publicação: 2004-06-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA.
1. As pessoas jurídicas de direito público são
dispensadas de autenticar as cópias reprográficas de quaisquer
documentos que apresentem em juízo. Art. 20 da MP 1442, de
10.5.1996, convertida na Lei nº 10.522/2002. Precedentes.
2.
Requisitos para a interposição dos embargos de divergência
atendidos. Ausência de omissão no acórdão embargado.
3. Embargos de
 declaração rejeitados.